Tribunal: TJSP
Processo: 1023993-51.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
*DANO MORAL – Responsabilidade civil – Voo doméstico – Cancelamento do voo – Apelantes que realizaram parte do trecho por via terrestre – Atraso de mais de 11 horas em relação ao originalmente contratado – Uma das passageiras é menor e portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) - Indenização fixada em valor inadequado e irrisório, incapaz de reprimir novas atitudes neste sentido –

Ementa:
*DANO MORAL – Responsabilidade civil – Voo doméstico – Cancelamento do voo – Apelantes que realizaram parte do trecho por via terrestre – Atraso de mais de 11 horas em relação ao originalmente contratado – Uma das passageiras é menor e portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) - Indenização fixada em valor inadequado e irrisório, incapaz de reprimir novas atitudes neste sentido – Majoração determinada – Recurso provido *